Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de obrigação de fazer com o intuito de obter internação hospitalar em leito de UTI, que foi extinta, em razão da morte superveniente da autora. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o ônus sucumbencial.
2. A verbal sucumbencial, na hipótese, norteia-se pelo princípio da causalidade, ou seja, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, nos termos do art. 85, §10o do CPC.
3. A relação estabelecida entre as partes configurava-se como de consumo. Considerando a cadeira de fornecedores e que a autora estava adimplente com as prestações do plano de saúde, mostrou-se incabível a suspenção da apólice de saúde. Logo, tem-se que cabe ao réu arcar com ônus sucumbencial, de acordo com o princípio da causalidade.
4. Deu-se provimento ao recurso.